Tribunal: TJPA
Processo: 0807242-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807242-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAGAZINE LUIZA S/A

AGRAVADO: F & J LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807242-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA - SP200121-A

AGRAVADO: F & J LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. ART. 68, II, “A”, DA LEI Nº 8.245/91. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE DEFASAGEM DO VALOR LOCATÍCIO. LIMITE LEGAL DE 80% DO VALOR PRETENDIDO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE RISCO À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de aluguel, fixou aluguel provisório no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), equivalente a 80% do valor locatício apontado em laudo técnico particular apresentado pelo locador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se laudo técnico unilateral, elaborado por profissional habilitado, constitui elemento idôneo para a fixação de aluguel provisório; (ii) se a agravante comprovou risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 68, II, “a”, da Lei de Locações autoriza a fixação de aluguel provisório em até 80% do valor pretendido pelo locador, desde que presentes elementos mínimos de convicção sobre a defasagem do aluguel vigente.
4. Laudo técnico apresentado, ainda que unilateral, constitui indício suficiente na fase inicial da ação revisional, inexistindo prova capaz de infirmá-lo.
5. Alegações genéricas sobre inviabilidade econômica não demonstram, por si, o risco de dano grave ou de difícil reparação necessário à suspensão da decisão agravada.
6. Ausente ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É legítima a fixação de aluguel provisório, em ação revisional proposta pelo locador, com base em laudo técnico unilateral elaborado por profissional habilitado, desde que respeitado o limite de 80% previsto no art. 68, II, ‘a’, da Lei nº 8.245/91 e ausente prova concreta de risco de dano grave ao locatário.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, art. 68, II, “a”; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 1.0000.20.141992-0/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 15/04/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela recursal, interposto por MAGAZINE LUIZA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da
ação revisional de aluguel
ajuizada por F & J LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA (processo nº 0863559-61.2024.8.14.0301), arbitrou aluguel provisório no valor equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor do aluguel global pretendido, ou seja, R$20.000,00 (vinte mil reais), até decisão final.

Na origem, a parte autora, ora agravada, propôs demanda revisional de aluguel em face da agravante, visando à majoração do valor locatício mensal de imóvel comercial situado na Rua Barão de Igarapé Mirim, nº 344, Bairro do Guamá.

Sustentou, para tanto, que o valor atualmente praticado, de R$ 15.701,45 (quinze mil, setecentos e um reais e quarenta e cinco centavos), encontra-se defasado em relação aos parâmetros de mercado, conforme indicado em laudo técnico de avaliação particular acostado à inicial, que apontou valor locatício atualizado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), oportunidade em que requereu a fixação de aluguel provisório no valor correspondente a 80% do valor pretendido, isto é, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que foi deferido pelo magistrado a quo.

Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que o laudo apresentado pelo locador carece de robustez técnica, não apresentando elementos comparativos aptos a justificar a majoração do aluguel.

Alega, ainda, que a imposição do novo valor locatício comprometeria a viabilidade da atividade econômica desempenhada no imóvel, com risco de encerramento das atividades comerciais e prejuízo à empresa, seus empregados e consumidores locais.

Requer, com base no art. 300 do CPC, a concessão de efeito suspensivo para sustar a exigibilidade do aluguel provisório arbitrado, até julgamento final deste recurso.

Desta feita, coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo restou indeferido (id 26276777).

Em contrarrazões (id 28017226), a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta Turma consiste em verificar se devem ser suspensos os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação revisional de aluguel, fixou aluguel provisório no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), equivalente a 80% do valor locatício pleiteado pelo locador, com base no art. 68, II, “a”, da Lei nº 8.245/91.

O art. 68, II, “a”, da Lei de Locações, prevê expressamente que, proposta ação revisional pelo locador, o magistrado poderá fixar aluguel provisório em valor não superior a 80% do montante pretendido, desde que presentes elementos que indiquem defasagem do valor vigente.

Trata-se de faculdade legal que visa evitar distorções no valor da contraprestação durante a tramitação da demanda, assegurando certa equivalência entre o preço e o valor de mercado.

No caso concreto, a locação em vigor perdura há mais de três anos e foi instruída com laudo técnico de avaliação, elaborado por engenheiro devidamente habilitado, apontando valor de mercado de R$ 25.000,00, em contraste com o valor contratual vigente de R$ 15.701,45.

Embora unilateral, tal prova constitui indício idôneo para a formação do convencimento inicial do magistrado, sendo suficiente para a fixação do aluguel provisório nos limites legais, conforme reiterada jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA E REVISIONAL DE ALUGUEL - FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO - LAUDO AVALIATIVO - POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 68, II, e alínea a da Lei nº 8.245/91, possível é a fixação de aluguel provisório com base nos elementos de convicção reunidos, desde que observados os limites descritos pela norma. (TJ-MG - AI: 10000200141992001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 15/04/2020, Data de Publicação: 29/04/2020).

A agravante sustenta que o laudo carece de robustez técnica e que o valor arbitrado comprometeria a viabilidade de sua atividade empresarial. Contudo, não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar a avaliação acostada pela parte autora.

A mera alegação genérica de inviabilidade econômica, desacompanhada de documentação comprobatória (balanços, demonstrativos contábeis, fluxos de caixa, etc.), não se presta a demonstrar o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ressalte-se que, em sede liminar, não se exige prova plena da defasagem, mas apenas a presença de indícios suficientes que justifiquem o ajuste provisório do valor, observados os limites legais. Assim, ausente prova que afaste a presunção inicial de verossimilhança conferida pelo laudo, prevalece a decisão que fixou o aluguel provisório.

No mais,

ainda que se reconheça que toda majoração provisória pode gerar impactos financeiros ao locatário, no caso concreto a manutenção do valor locatício defasado, por longo período, transfere ao locador o ônus de suportar a redução forçada da renda de seu imóvel, situação igualmente gravosa e que a lei buscou evitar com a previsão do art. 68, II, “a”.

Não demonstrado de forma concreta que a majoração provisória inviabilizará a continuidade da atividade empresarial da agravante, não se configura o periculum in mora em seu favor.

Diante disso, verifico que a decisão agravada está devidamente amparada em previsão legal específica, respeitou o limite de 80% previsto em lei, e foi lastreada em elementos técnicos mínimos aptos a demonstrar a defasagem do aluguel vigente, não se evidenciando, por ora, qualquer ilegalidade ou abuso de poder a justificar sua reforma.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento AO PRESENTE RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/10/2025